Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-34.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000415-34.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS EMBARGADO: CARMELITA ALMEIDA SANTOS Advogado(s):PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO AO TETO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou restituição em dobro de valores indevidamente descontados, reconheceu a incidência da Súmula 54 do STJ quanto aos juros moratórios, definiu a forma de devolução dos valores e majorou honorários advocatícios para 22% sobre o valor da condenação. A parte embargante alega omissões quanto à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, à forma de compensação dos valores, à aplicação do art. 884 e do art. 405 do Código Civil, bem como aponta erro material na fixação dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à forma de restituição dos valores e aplicação do art. 884 do Código Civil; (iii) determinar se houve omissão quanto à incidência do art. 405 do Código Civil e à aplicação da Súmula 54 do STJ; (iv) verificar a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa expressamente a modulação do Tema 929/STJ e afasta sua limitação temporal ao reconhecer a má-fé, o que autoriza a restituição em dobro independentemente do período dos descontos. A decisão indica de forma clara o mecanismo de devolução dos valores, ao determinar depósito judicial pela parte autora e posterior levantamento pelo banco, afastando alegação de omissão. O acórdão qualifica a responsabilidade como extracontratual e aplica a Súmula 54 do STJ para fixação dos juros desde o evento danoso, afastando implicitamente o art. 405 do Código Civil. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do STJ. Verifica-se erro material na fixação dos honorários advocatícios em percentual superior ao limite legal, devendo ser observada a vedação de ultrapassar 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A restituição em dobro de valores indevidos independe da modulação do Tema 929/STJ quando comprovada a má-fé. 3. A fixação de honorários advocatícios em grau recursal deve observar o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11; CC, arts. 405 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 929 (EREsp 1.413.542/RS); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/08/2024; STJ, Súmula 54. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 8000415-34.2022.8.05.0138, em que é embargante BANCO PAN S.A. . e embargada CARMELITA ALMEIDA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.